Tribunal: CARF
Processo: 10240.001755/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001755/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.369 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
ASSOC DE ASSIST TEC E EXT RURAL DE ROND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo. Neste sentido, não merecem conhecimento
as matérias de defesa levadas à apreciação do Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a
jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A
somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base
nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude
os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-
A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, já que temas veiculados na peça recursal são objeto de ação
judicial no mesmo sentido, o que evidencia a concomitância de instâncias. Na parte conhecida,
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001755/2009-07
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação entre as multas de mora previstas na
antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fl. 244/253, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA de fls. 233/240, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas a
Terceiros, conforme descrito no auto de infração no 37.210.392-8, de fls. 02/30, relativo ao
período de 01/2007 a 13/2008, lavrado em 30/11/2009 com ciência da RECORRENTE em
21/12/2009, conforme AR de fl. 155.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 3.618.887,10, já inclusos juros e multa de mora além da multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 31/33), o presente lançamento se refere às
contribuições devidas a Terceiros (Salário-Educação - SE, Serviço Social do Comércio - SESC,
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE e INCRA), incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, no período de janeiro de 2007 à dezembro de 2008. A autoridade fiscal afirmou que
a RECORRENTE declara em GFIP ser isenta das contribuições sociais sobre a folha, ao indicar
o código do Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS 639 (entidade beneficente de
assistência social em gozo de isenção).
A autoridade fiscal pondera que as entidades de caráter filantrópico devem possuir
CEBAS expedido pelo CNAS, renovado a cada três anos.
Contudo, a fiscalização entendeu que não era possível este enquadramento, pois a
RECORRENTE teve seu Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Sociais cancelado pela
RFB, em 21/02/2005, através do Ato Cancelatório n° 001/2005/26001, com efeitos a partir de
01/01/1994.
Em face da decisão administrativa que manteve o Ato Cancelatório da isenção, a
RECORRENTE impetrou o Mandado de Segurança n° 2006.41.00.001084-5 e chegou a obter
liminar favorável em 31/06/2006, a qual suspendeu o Ato de Cancelamento de Isenção de
Contribuições Sociais n° 001/2005. Contudo, em 01/11/2006 a 2a Vara Federal denegou a
segurança vindicada e, por consequência, revogou a liminar.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

Ou seja, a autoridade lançadora verificou a RECORRENTE prestou informações
incorretas que alteraram o valor da contribuição devida, reduzindo o seu valor, pois informou na
GFIP, nos campos FPAS e Outras Entidades, os códigos 639 e 0000, quando o correto seria o
código 515 e 0115, respectivamente. Em virtude desta conduta o sistema deixou de calcular a
referida contribuição devida.
Assim, s contribuições devidas a outras entidades/fundos e não recolhidas,
lançadas neste Auto de Infração, tiveram como base de cálculo a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados e estão lançadas neste AI nos seguintes levantamentos:
8.1. Levantamentos FP (Competências 01/2007 a 11/2008) e FP3 (Competências 12/2008 e
13/2008) - REMUN EMPREGADOS DA FOLHA EM GFIP.
Foi efetuado o presente lançamento, com a aplicação das seguintes alíquotas:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 157/166. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belém/PA, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A interessada foi cientificada da notificação em 21/12/2009, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 154. Em 19/01/2010, a mesma apresentou defesa tempestiva (fls.
156/164), acompanhada dos anexos de fls. 165/216, por meio de seu bastante
procurador (fls. 166), reclamando, em síntese, que:
I - O Ato Cancelatório de Isenção n° 001/2005, de 21/02/2005, que cancelou a sua
isenção a partir de 01/01/1994, é nulo, posto que o enquadramento legal utilizado pelo
mesmo encontra-se sob efeito suspensivo, desde 16/06/2000, data da publicação do
acórdão do STF na ADIN n° 2.028-5/DF, que produz efeitos oponíveis contra todos,
nos precisos termos do artigo 11, §10, da Lei n° 9.868/99, o que considera violação ao
princípio da legalidade;
II — O Ato Cancelatório n° 001/2005 é ilegal e abusivo, por vulnerar o artigo 146, II,
da Constituição Federal/1988, bem como o princípio da hierarquia das leis, insculpido
no artigo 59, eis que se funda na Lei n° 8.212/91, artigo 55, que, por ser ordinária,
mostra-se formalmente inidônea para regulamentar a matéria, além de materialmente
inconstitucional, por desvirtuar o conceito constitucional de "entidade beneficente de
assistência social" e pretender restringir a extensão da "imunidade" consagrada no artigo
195, §7°, da Lei Maior;
III - Em decorrência da suspensão da eficácia do §4°, acrescido ao artigo 55 da Lei II°
8.212/91, pelo artigo 1° da Lei n° 9.732/98, o INSS está impedido de cancelar as
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

isenções em fruição, à mingua de norma válida e eficaz que lhe outorgue competência
para
IV — Em decorrência do previsto no art. 35, da Lei n° 8.212/91 c/c com o art 106,
inciso II, alínea "c", do CTN, conclui que o percentual de multa moratória inicidente
sobre o suposto débito deve ser reduzido ao percentual de 20% e não devendo ser
aplicada a alíquota de 24%.
É o Relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou totalmente procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 233/240):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DÉBITO REGULARMENTE LAVRADO.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à legislação
previdenciária vigente é plenamente regular, em conformidade com o art. 37, da Lei
8.212/91 e alterações posteriores c/c art. 142 do C.T.N.
CONSOLIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EFEITOS.
Não é permitido em processo administrativo reabrir-se a discussão de mérito já
apreciado em outro processo.
MULTA. DE MORA. CARÁTER IRRELEVÁV EL.
Sobre as contribuições sociais não recolhidas em época própria incide multa de mora de
caráter irrelevável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 04/04/2011,
conforme AR de fl. 242, apresentou o recurso voluntário de fls. 244/253 em 03/05/2011.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação, momento
em que afirma não estar discutindo no presente caso a validade ou não do ato que cancelou a sua
isenção (Ato Cancelatório de Isenção n° 001/2005, mantido pelo acórdão no 2115/2005 da
CRPS), mas, sim, a improcedência do presente lançamento e da respectiva multa, uma vez que a
“a autuação ora vergastada está respaldada, única e exclusivamente, no cancelamento da ‘...
isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 24 de junho de
1991, (...) por infração ao inciso III do art. 55 da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 206
inciso IV aprovado pelo Decreto 3.048/99’”.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, porém
merece apenas ser parcialmente conhecido em razão do adiante exposto.

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
Em primeiro plano, cumpre ressaltar que a RECORRENTE reiterou os
argumentos da impugnação ao tempo em que sustenta que o Ato Cancelatório n° 001/2005 é
inválido, argumentando que o mesmo utiliza enquadramento legal que se encontra com eficácia
suspensa.
Argumenta ainda que o ato cancelatório desconsiderou a decisão proferida pelo
Plenário do STF no julgamento da ADI 2.028-5/DF, que suspendeu, “... até a decisão final da
ação direta, a eficácia do art. 1°, na parte em que alterou a redação do art. 55 inciso III, da Lei
n° 8.212, de 24/7/1991, e acrescentou-lhe os §§ 3°, 4° e 5°, bem como dos arts. 4°, 5°e 7°, da Lei
n° 9.732, de 11/12/1998”. Em decorrência de tal suspensão da eficácia do §4°, o INSS estaria
impedido de cancelar as isenções em fruição, à mingua de norma válida e eficaz que lhe
outorgue competência para tanto.
Reclama também que o Ato Cancelatório de Isenção n° 001/2005 é ilegal e
abusivo, por vulnerar o artigo 146, II, da Constituição Federal/1988, bem como o princípio da
hierarquia das leis, insculpido no artigo 59, eis que se funda na Lei n° 8.212/91, artigo 55, que,
por ser ordinária, mostra-se formalmente inidônea para regulamentar a matéria, além de
materialmente inconstitucional, por desvirtuar o conceito constitucional de "entidade beneficente
de assistência social" e pretender restringir a extensão da "imunidade" consagrada no artigo 195,
§7°, da Lei Maior.
A despeito das alegações acima, a RECORRENTE afirma que não pretende
rediscutir o Acórdão n° 2115/2005 proferido pelo CRPS e que cancelou a isenção de
contribuições previdenciárias a que fazia jus a RECORRENTE. Alega que pretende, tão
somente, o reconhecimento da improcedência do lançamento referente às contribuições
previdenciárias, bem como à multa que lhe foi imposta pela fiscalização, tendo em vista que a
presente autuação baseia-se no referido cancelamento da isenção.
No mais, a defesa da contribuinte gira em torno do seu reconhecimento como
entidade imune e da invalidade do ato cancelatório da isenção proferido pelo INSS, não havendo
nenhum questionamento acerca da efetiva existência das remunerações identificadas pela
fiscalização.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

Nota-se que foi amplamente discutido e claramente explicado no julgamento de
piso que não cabe a rediscussão da matéria abordada no Acórdão n° 2115/2005 da 4a Câmara do
CRPS (acostado às fls. 221/229). Entendo que foi correto o posicionamento da autoridade
julgadora de primeira instância, não havendo como realizar qualquer modificação no lançamento
com base apenas nos argumentos de defesa apresentados pela RECORRENTE.
Isto porque o presente caso é um reflexo do que restou definitivamente decidido
na esfera administrativa quando entendeu-se pelo cancelamento da isenção reclamada pela
RECORRENTE. Da leitura do Acórdão n° 2115/2005 da 4a Câmara do CRPS (fls. 221/229)
verifica-se que foi negado provimento ao recurso da contribuinte e, consequentemente, restou
mantido “o Ato Cancelatório emitido pelo descumprimento do inciso III do art. 55 da Lei n°
8.212/91, que declarou cancelada a isenção concedida à recorrente a partir de 01/01/1994”.
Assim, valendo-se desta norma individual e concreta (e que era plenamente válida
à época do lançamento, pois a decisão da CRPS restou definitiva), a autoridade fiscal
simplesmente afastou o entendimento da contribuinte de que seria entidade isenta das
contribuições previdenciárias, pois tal argumento ia de encontro à decisão da CRPS. Portanto,
não há como sustentar a tese de insubsistência/improcedência do presente lançamento.
Outrossim, em face da decisão que manteve o Ato Cancelatório de sua isenção, a
RECORRENTE impetrou mandado de segurança no 0001081-28.2006.4.01.4100 (numeração
antiga 2006.41.00.001084-5), conforme faz prova o seguinte trecho do acórdão proferido pelo
TRF da 1a Região ao apreciar a apelação interposta pela RECORRENTE em face da sentença
que denegou a segurança por ela pleiteada (documento extraído de <https://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200641000010845&pA=2006410000 10845&pN=10812820064014100>):
A presente apelação foi interposta pela ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA – EMATER à sentença que
denegou a segurança ao fundamento de que a impetrante não comprovou que faz jus à
isenção das contribuições previdenciárias patronais.
A apelante sustenta, em síntese, que o INSS está impedido de cancelar as isenções em
fruição, concedidas com base na legislação pretérita, à míngua de norma dotada de
eficácia que outorgue competência para tanto, enquanto não julgada definitivamente a
ADI 2028.
(...)
A documentação constante nos autos não é suficiente para demonstrar o enquadramento
da impetrante como beneficiária da imunidade tributária prevista na Constituição, uma
vez que não preenchidos os requisitos do art. 14 do CTN. Ademais, não foram
cumpridas as exigências para o gozo da isenção do art. 195, § 7o, da Carta Magna,
contidas no art. 55 da Lei 8.212/1991, vigente à época da impetração.
(...)
Ademais, a impetrante não preencheu os requisitos da Lei 3.577/1959, uma vez que o
certificado de entidade de fins filantrópicos não tem validade indeterminada, e que os
membros da sua diretoria percebiam remuneração.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
É como voto.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

Ou seja, verifica-se que a matéria de defesa apresentada pela RECORRENTE
(suspensão de dispositivos do art. 55 da Lei no 8.212/91 pela ADI 2.028-5/DF) foi levada à
apreciação do Judiciário, sendo certo que referidas razões não podem mais ser objeto de
apreciação na esfera administrativa, nos termos da Súmula no 01 deste CARF:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ou seja, tendo em vista que cabe ao Judiciário dar a palavra final sobre o tema,
não cabe mais discutir o tema na esfera administrativa, pois a decisão judicial sempre
prevalecerá.
Evidentemente, caso haja decisão judicial favorável à contribuinte para
reconhecer a invalidade do ato cancelatório de sua isenção, todos os lançamentos que
comprovadamente tiveram origem no referido ato de cancelamento serão, obviamente, atingidos
e reformados.
Sendo assim, entendo que não merece ser conhecida a parte do Recurso
Voluntário que trata da suposta incompetência do INSS para efetuar o ato cancelatório de
isenção das contribuições, pois esta foi questão levada à apreciação do Poder Judiciário. Ou seja,
ainda que fosse possível a sua rediscussão nestes autos (o que admite-se apenas para
argumentar), houve a nítida renúncia às instâncias administrativas quanto ao tema.

Da Multa Aplicada. Retroatividade benigna
A RECORRENTE defende que deveria ser aplicada multa na conformidade do
art. 61 da Lei n° 9.430/96, limitada à alíquota de 20%, conforme nova redação do art. 35 da Lei
no 8.212/91 promovida pela MP no 449/2008.
É que, no caso, foi aplicada a multa de mora do antigo art. 35 da Lei no 8.212/91,
ao passo que o contribuinte pleiteia a aplicação da multa em conformidade com o art. 61 da Lei
n° 9.430/96, o qual limita a penalidade à 20%. Sendo que, após MP 449/2008, foi dada nova
redação ao art. 35 da Lei no 8.212/91, o qual passou a fazer remissão justamente ao art. 61 da Lei
n° 9.430/96 para fins de aplicação da multa de mora.
Sendo assim, entendo que deve ser debatida a questão envolvendo a aplicação da
retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
O referido tema foi objeto de inúmeros debates neste Conselho e pelas autoridades
fazendárias, chegando a ser objeto de Portaria Conjunta da PGFN e RFB e Instrução Normativa
da RFB, tudo com o intuito de demonstrar como deveria ser realizada a comparação da
penalidade mais benéfica ao contribuinte para fins de retroatividade da lei.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

Após reiteradas manifestações, este CARF editou a Súmula no 119 para tratar do
tema, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo assim, por longo tempo, o entendimento firme deste Conselho era de que a
multa do novo art. 32-A da Lei no 8.212/91 deveria ser comparada – para fins de retroatividade
benigna – somente aos casos que envolvesse lançamento da multa do art. 32, §§ 4o e 5o, de forma
isolada, e não de forma conjunta com o lançamento de ofício para cobrança da obrigação
principal. Neste último cenário, deveria ser efetuada a comparação nos termos delineados pela
Súmula CARF no 119, ou seja: somar a antiga multa de mora do art. 35 (redação anterior) com a
multa do art. 32, §5o (se houvesse), e comparar tal somatório com a nova multa do art. 35-A (de
75%).
Ocorre que, recentemente, a referida Súmula CARF no 119 foi cancelada em razão
de manifestação da PGFN sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de aplicar a multa do art. 35-A
somente aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008. Sendo assim, para fatos geradores
anteriores à referida MP 449/2008, a multa de mora do antigo art. 35 deveria ser limitada a 20%,
em respeito à nova redação do mencionado dispositivo, trazida pela MP 449/2008.
Extrai-se do Parecer da PGFN e da jurisprudência do STJ uma certeza: de que a
multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008. O mesmo posicionamento é claro ao esclarecer, como exposto, como deve ser a
comparação da multa de mora do art. 35 (antes e depois da MP 449/2008). Contudo, s.m.j., o
mencionado posicionamento do STJ não se debruça sobre o tratamento reservado à multa pelo
descumprimento de obrigação acessória para fins de retroatividade benigna dos novos
dispositivos trazidos pela MP 449/2008 sobre o tema.
Sobre a matéria, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto
proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Turma,
no acórdão no 2201-008.973, de 09 de agosto de 2021, por serem bastante esclarecedoras as suas
ponderações:
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade
de aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
32-A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena
administrativa
correspondente
a
multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do
número de segurados, conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com
dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará
o
infrator
à
pena
administrativa
correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse
do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze
dias do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia
do recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo
quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de
ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento)

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado
fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão
do que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da
retroatividade da multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Receita Federal do Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação
das normas acima colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991,
não contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem
exigidas por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental,
acessório. Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta
Corte acerca da natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda,
como correto o entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de
obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho
resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
da PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo,
a despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja,
por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando
a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria
entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão
sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da
PGFN.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação
para fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não
definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ
e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à
época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35
da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos
fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior,
havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta
prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a
depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista
para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP
449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de
lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91,
com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da
mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do
art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de
aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a
partir do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Deste modo, entendo que deve prevalecer o pleito do contribuinte, de que a multa
de mora objeto deste processo deve ser comparada com a penalidade prevista na nova redação do
art. 35 da Lei no 8.212/91 para verificar qual delas é a mais benéfica ao contribuinte, a fim de
aplicar a retroatividade benigna do art. 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, entendo que assiste razão ao RECORRENTE neste pleito, já que a multa
de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008.
Consequentemente, em relação à multa de mora aplicada neste processo de
obrigação principal, sob amparo da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, ela deverá ser
comparada com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 trazido pela Lei
11.941/09, para fins de aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte.
Por outro lado, em relação às competências de 12/2008 e 13/2008 (período
posterior à MP no 449/2008), deve ser mantida a multa de 75% aplicada, pois já estava vigente o
art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001755/2009-07

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER DE PARTE do recurso
voluntário. Na parte conhecida, voto por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos das
razões acima expostas, para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação, para cada competência, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova
redação do art. 35 da lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital